Tribunal: TJMT
Processo: 0010585-83.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010585-83.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL­ - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA -
NULIDADE

DO ATO ADMINISTRATIVO QUE ORIGINOU A CDA
-
MULTA DO PROCON/MT - AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO NÃO CARACTERIZADA
-

VALOR EXARCEBADO DA MULTA - DESCABIMENTO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE E DO ART. 57, DO CDC.

1. Não há que se falar em qualquer ilegalidade no procedimento administrativo, se o PROCON tenha respeitado os princípios do contraditório e da ampla defesa, e fundamentado devidamente a decisão administrativa.

2. Se a Lei não estabelece um valor fixo de multa para determinada infração, limitando-se a traçar os limites a serem considerados pela autoridade administrativa, não cabe ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado, sob pena de interferência no campo da discricionariedade do administrador e de violação do princípio constitucional da separação dos Poderes.

3. Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
,
contra a sentença que se vê no id. 161098769 - pp. 110/115, proferida pelo Dr. Jonas Gattass Dias, MM. Juiz de Direito, em Regime de Exceção, da Vara Especializada da Execução Fiscal da Comarca da Capital, pela qual foi julgada improcedente a pretensão vindicada nos Embargos à Execução Fiscal para anulação ou redução da multa imposta pelo PROCON/MT e, via de consequência, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, com imposição de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Em suas razões recursais (id. 161098772), a instituição bancária Apelante aduz:

- ausência de motivação para a multa aplicada, em ofensa ao artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e ao artigo 24 do Decreto n.o 2.181/97; e

- fixação de multa em quantia exacerbada e necessidade de que seja minorada, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com tais argumentos, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, revisando-se a multa arbitrada pelo PROCON/MT e diminuindo-se o seu valor, uma vez que comprovadamente exorbitante.

Sem contrarrazões, apesar de intimado o Apelado (id. 161098775).

Recurso tempestivo (id. 161098773) e preparado (id. 161250188).

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à Súmula 189 do STJ.

Conclusos por redistribuição (id.

174858692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando a reforma da sentença pela qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução Fiscal, nos quais se almejava cancelar a certidão da dívida ativa ou reduzir o valor da multa aplicada pelo PROCON/MT.

De início destacam-se presentes os pressupostos de sua admissibilidade, razão pela qual conheço da Apelação e passo à análise das razões recursais.

O Apelante alega ausência de motivação para a multa aplicada, em ofensa ao artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e ao artigo 24 do Decreto n.o 2.181/97, bem como que a multa teria sido fixada em quantia exacerbada, sendo necessária a sua redução, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Do exame dos autos, concluo que
não assiste razão ao Apelante
.

Quanto à alegação de que a
multa estaria em desconformidade do motivo e com a finalidade do ato administrativo
, cabe consignar que os atos da Administração estão acobertados pelo manto da presunção de veracidade e legitimidade, salvo prova inequívoca de cometimento de ilegalidade por parte dos agentes públicos.

Em consequência, vale frisar que a atuação do Poder Judiciário sobre as decisões administrativas advindas do PROCON ou de qualquer outro Órgão se limita à análise de sua legalidade, o que importa dizer que se o ato administrativo é praticado em observância à lei, qualquer manifestação quanto a este importaria em análise do mérito administrativo, o que é vedado, à exceção de hipóteses de flagrante nulidade ou irregularidade.

Tal entendimento é consolidado no Superior Tribunal de Justiça, que preconiza que o controle da legalidade do ato administrativo discricionário abrange o exame cauteloso da validade e da razoabilidade do seu motivo e da sua finalidade, consoante se infere do julgado a seguir transcrito:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSUBSTANCIADA NO DESLOCAMENTO DE DELEGADOS E SERVIDORES PARA ATENDIMENTO AO PLANTÃO DE 24 HORAS EM DELEGACIA DE MENORES INFRATORES. CORTE DE ORIGEM QUE INTERPRETOU SER INDEVIDA A MEDIDA POR SUPOSTA INFRINGÊNCIA AO REGULAR EXERCÍCIO DO PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. VERIFICAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE NORMAS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DA LEI 8.069/90 (ECA) E DAS REGRAS MÍNIMAS DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. CONTROLE DE LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PROVIDO.
(...) 4. A discricionariedade da Administração Pública não é absoluta, sendo certo que os seus desvios podem e devem ser submetidos à apreciação do Poder Judiciário, a quem cabe o controle de sua legalidade, bem como dos motivos e da finalidade dos atos praticados sob o seu manto. Precedentes: AgRg no REsp. 1.087.443/SC, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, DJe 11.6.2013; AgRg no REsp. 1.280.729/RJ, Rel. Min.
HUMBERTO MARTINS
, DJe 19.4.2012. 5. O controle dos atos discricionários pelo Poder Judiciário, porém, deve ser visto com extrema cautela, para não servir de subterfúgio para substituir uma escolha legítima da autoridade competente.
Não cabe ao Magistrado, nesse contexto, declarar ilegal um ato discricionário tão só por discordar dos valores morais ou dos fundamentos invocados pela Administração, quando ambos são válidos e admissíveis perante a sociedade
.

(...)” (REsp 1612931/MS, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho
, Primeira Turma, julgado em 20/06/2017, DJe 07/08/2017) (g.n.)

Outro não é o entendimento deste Sodalício. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA - PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) - ILEGALIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - NÃO VERIFICAÇÃO - MULTA DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. 1
.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.
2.
Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor em conformidade com os artigos 56, I, e 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor.
3.
Montante fixado dentro do critério da razoabilidade. 4. Recurso conhecido e desprovido
.”
(N.U 1004446-64.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Antonio Veloso Peleja Junior
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/11/2022, publicado no DJE 02/12/2022) (g.n.)

Nesse sentido, não cabe ao Judiciário ingressar no mérito das decisões administrativas, competindo-lhe apenas a análise da legalidade dos atos, de forma que as questões relacionadas ao mérito da situação não poderão ser apreciadas neste feito, pois cabendo ao Poder Judiciário aferir tão-somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, a Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há ou não compatibilidade normativa, a ele é defeso interferir no mérito administrativo.

Da análise dos autos, constata-se que
o Embargante, ora Apelante, foi autuado pelo PROCON Estadual no Procedimento Administrativo FA n.o 0209-010.759-0, oriundo da reclamação formalizada pela consumidora
Edna Dias da Luz
, que alegou haver solicitado o cancelamento de um cartão de crédito que detinha junto à empresa COMPCARD, administrada pelo Bradesco Cartões, porém, recebeu fatura com cobrança referente à taxa de manutenção de conta e tarifa de limite excedido cujos valores foram pagos indevidamente a fim de obter o cancelamento, de maneira que requereu a sua restituição (id. 161097383 - pp.3/4).

Devidamente notificada (id. 161097387 - p. 2), a Apelante não compareceu à Audiência designada pelo Procon-MT (id. 161097387 - p. 4), tampouco interpôs recurso contra a decisão administrativa do Órgão que lhe aplicou multa administrativa no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), por cometimento da infração: “Lei n. 8.078/90, art. 56; Decreto Federal n. 2.181/97, art. 4°, inc. IV e art. 5°,
caput
; e Decreto Estadual n. 3.571/2004, arts. 2° e 10 (id. 161097390 - p. 5, id. 161097394 - pp. 1/2 e id. 161099704 - pp. 1/3).

Por esse motivo o Embargado, ora Apelado, ajuizou a Execução Fiscal n.° 0011279-23.2013.8.11.0041, Código no. 804812, afirmando-se credor do valor atualizado de R$ 25.351,60 (vinte e cinco mil, trezentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos), referente à Certidão de Dívida Ativa - CDA n.o 20131825 (id. 161099721 - pp. 1/3).

Nota-se, portanto, que a decisão administrativa apresenta a necessária fundamentação e, no mais, na sentença de primeiro grau foram bem avaliados os motivos pelos quais foi instaurado o Processo Administrativo FA n.o 0209-010.759-0,
verbis
:

“(...) Segundo se infere da CDA, o embargante/executado Banco Bradesco S.A. foi autuado porque efetuou cobrança indevida de tarifas de manutenção referente a cartão de crédito por si operado, infringindo, assim, direito do consumidor e, por consequência, incorrendo em multa, conforme "LEI n. 8.078/90,
ART. 56, DECRETO FEDERAL
n. 2.181/97,
ART
s. 40,
INCISO IV E 5°, CAPUT; E DECRETO ESTADUAL N. 3.571/2004, ART. 2° E 10"
(sic), conforme apurado em processo administrativo.

Observa-se que a certidão da dívida ativa registra o número desse processo administrativo (0209-010.759), no qual resultou a aplicação da multa de 16.000,00 (dezesseis mil reais), posteriormente atualizada para R$ 25.351,60 (vinte e cinco mil, trezentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos), fato sequer contestado pela instituição financeira, que se limitou a questionar o valor da multa, tida como desproporcional e desarrazoada.

Sabe-se que os atos administrativos gozam de presunção iuris tantum de legitimidade e legalidade e, cuja prova contrária não restou demonstrado nos autos, vez que os embargos vieram desacompanhados de qualquer documento capaz de desconstituir a conclusão administrativa e a multa aplicada pelo órgão fiscalizador, não cabendo ao judiciário interferir no mérito administrativo.

Desse modo, evidenciada a infringência às normas estaduais e federais, nenhuma dúvida existe quanto à subsistência do referido auto de infração e da CDA, sobretudo por ter sido observado o princípio do contraditório e da ampla defesa, impondo-se, doravante, tão somente aquilatar sobre o acerto do PROCON na fixação da multa.

Assinale-se a esse respeito que, em virtude da infração noticiada, foi fixada multa em face do embargante, ora contestada e sem nenhuma razão, já que arbitrada com observância das formalidades legais, sobretudo da norma do art. 12, do Decreto Estadual n. 3.571/2004, do art. 24 do Decreto Federal 2.181/97, bem como do art. 57 da Lei 8.078/90, que assim estão normatizados, respectivamente:

‘Art. 12. A multa que trata o artigo 56, inciso I da Lei Federal n° 8.078/90 será fixada levando-se em consideração a gravidade de prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitando-se os parâmetros estabelecidos no artigo 57 e seu parágrafo da declinada Lei, bem como os artigos 18 à 28 de Decreto Federal n°2.181/97."

"Art. 24. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I - as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II - os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.’

‘Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei n°8.656, de 21.5.1993).’

Analisando-se tais dispositivos, conclui-se que nenhuma censura está a merecer a conduta da embargada, vez que a aplicação da multa deu-se exatamente como previsto nas normas supracitadas, valorando a gravidade da prática infrativa, bem como a extensão do dano causado.

Isso porque o embargante, na condição de instituição financeira, efetuou cobrança indevida de cidadão comum hipossuficiente, subtraindo-lhe recursos e auferindo vantagem para si, em flagrante afronta à legislação consumerista”.
(id. 161098769 - pp. 111/113).

Assim, ante a inexistência qualquer ilegalidade, inexiste causa desabonadora da sanção administrativa aplicada nos termos do artigo 56, I do CDC, não havendo que se falar em nulidade do Processo Administrativo
,
por

ausência

de

motivação

da

decisão

administrativa
.

A propósito, sesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON - APLICAÇÃO DE MULTA - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS - DECISÃO FUNDAMENTADA - VALOR DA PENALIDADE - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1
-
Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada. (...)
”.
(TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 21/05/2019, publicado no DJE 24/05/2019) (g.n.)

Quanto à
alegação

de

que

a

multa

foi

fixada

em

quantia

exacerbada
, também não vejo como acolher o argumento de violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, isso porque, à luz do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, a sanção foi graduada de acordo com a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Ao proferir a decisão administrativa (id. 161097390 - p. 5, id. 161097394 - pp. 1/2 e id. 161099704 - pp. 1/3, o PROCON Estadual considerou, para a sua aplicação, que a multa, enquanto de um lado possui caráter punitivo ao infrator da norma, deve também ser fixada num montante que guarde intrinsicamente o caráter educativo, de forma a incentivar sua adequação às regras vigentes a desestimular a repetição da conduta infrativa, bem como a reincidência da conduta lesiva.

Por derradeiro, tenho que a graduação da multa administrativa se mostra adequada, considerando a existência de título executivo, contendo obrigação certa, líquida e exigível, não havendo que se falar em violação aos princípios norteadores dos atos administrativos da proporcionalidade e da razoabilidade, também analisado pelo juízo processante na sentença de primeiro grau.

Assim, diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, não há que falar em necessária intervenção do Poder Judiciário com o fito de modificá-la, o que implica na manutenção da sentença objurgada.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON - APLICAÇÃO DE MULTA - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA - VALOR DA MULTA - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, compete somente dizer se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico. Observado no processo administrativo os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa maculá-lo, não há falar em nulidade. Inexiste violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, visto que autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição primária da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista
.
” (N.U 0059121-62.2014.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23/07/2019, publicado no DJE 24/07/2019) (g.n)

Ante ao exposto,
CONHEÇO do recurso e a ele

NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão de origem por seus próprios fundamentos.

Por derradeiro, em observância ao disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais devidos pela parte Recorrida para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023